Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713805-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O O INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA – ICESP interpôs agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo de Cumprimento de sentença sob o n. 0738184-48.2019.8.07.0001, tendo por agravado RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS. Alega, como razão da insurgência, o desacerto da decisão que rejeitou os Embargos declaratórios para sanar omissão referente ao erro de cálculo do valor exequendo, no qual se incluiu os honorários de sucumbência e os honorários da fase de cumprimento de sentença. Afirma haver excesso do valor exequendo, e que a penhora da totalidade do crédito comprometerá o funcionamento da atividade empresarial da instituição, por figurar no polo passivo de diversas execuções e necessitar de recursos financeiros suficientes para honrar sua folha de pagamento de funcionários e demais contas de manutenção. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para: i) obstar os efeitos da penhora dos créditos da agravante junto à empresa ASAAS GESTÃO FINANCIERA S/A, até o julgamento do mérito do presente agravo, ou que se limite a penhora a 5% do valor do crédito; ii) a fixação dos cálculos no valor de R$1.206.580,81 (um milhão, duzentos e seis mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e um centavos); iii) a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da preclusão por se tratar de erro de cálculo; iv) a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da agravante pelo reconhecimento do excesso de execução, no percentual de 20% sobre o valor que excedeu dos cálculos. É o relato do necessário. Preparo regular (ID 25506281 e 25506282). Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, proveniente de Processo de Execução de cédula de crédito comercial inicialmente ajuizado pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor do agravante, cujo crédito foi cedido a Jonas da Costa Freire, sobrevindo sentença por perda do objeto em razão da consolidação da propriedade fiduciária em nome do cessionário (imóvel dado em garantia no valor de R$8.986.558,77), com condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo então exequente, sentença mantida em Recurso Especial n. 1.725.898 – DF. Seguiu-se, então, o cumprimento de sentença interposto por RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS, ora agravado, para recebimento dos honorários fixados que totalizavam originariamente o valor de R$ 913.804,01 (novecentos e treze mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), com regular intimação do agravante para pagamento voluntário do valor devido no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% acrescido de honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença, em caso de ausência de impugnação no mesmo prazo (ID 54705027 dos autos de referência). O agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de sentença, alegando irregularidade na venda do imóvel, porém silenciando-se quanto ao valor exequendo (ID 56023626). A Impugnação foi rejeitada por não observar nenhum dos itens elencados no art. 525, § 1o, do CPC (ID 61379223 dos autos de referência). Insurgiu-se então, o agravante, mediante interposição de Agravo de Instrumento n. 0713381-67.2020.8.07.0000, que coube à relatoria do Desembargador Héctor Valverde Santana, repisando os mesmos argumentos ora alinhavados para justificar a suspensão do cumprimento de sentença. O Agravo não foi conhecido (ID 68960403). Confira-se excerto da decisão: “(...) Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. (...) A análise do recurso revela que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de defender e comprovar que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada teria versado sobre um dos temas previstos no art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, o agravante se limitou a defender a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, repisando todos os argumentos utilizados na impugnação ao cumprimento de sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil.” Seguiu-se com a penhora dos créditos da executada junto à empresa ASAAS GESTÃO FINANCEIRA, seguido do depósito, oportunidade em que o credor apresentou nova memória de cálculos, sobrevindo outra impugnação na qual alegava o devedor, ora agravante, erro no cálculo e excesso de execução, aquiescendo o credor, valor devidamente reconhecido e decotado nos termos da decisão ora guerreada: “Preliminarmente, em relação à tutela de urgência, a parte devedora afirma que a determinação da penhora no montante integral inviabilizará completamente os serviços educacionais prestados, contudo não apresenta qualquer documento que demostre as suas receitas e as suas despesas, limitando-se a requerer a fixação da penhora no percentual de 5% dos valores a serem recebidos. Dessa forma, não se desincumbindo do ônus de comprovar o quanto alegado, não deve prosperar o seu pleito, razão pela qual mantenho a penhora dos créditos junto às empresas ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S/A e INDEPENDÊNCIA COOP. CRÉDITO, até o limite do valor do débito executado, em sua integralidade. Quanto ao alegado excesso de execução: (...) Deferida a penhora de créditos da executada ICESP junto à empresa ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S/A (ID76350266) e junto à empresa INDEPENDÊNCIA COOP. CRÉDITO, a primeira juntou o comprovante de depósito de ID81771382, no valor de R$ 164.127,68 e o de ID81771380, no valor de R$ 7.051,92. Veja que, nos termos do art. 523, § 1o do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput (15 dias), o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Nesses termos, sobre o valor do débito atualizado, qual seja R$ 1.074.462,99, deve ser acrescido 10%, a título de multa, ou seja R$ 107.446,29, (R$ 1.181.909,28) e mais R$ 107.446,29 a título de honorários, totalizando R$ 1.289.355,57. Além disso, são devidos os valores das custas (R$ 941,84 + R$ 200,71), perfazendo o montante de R$ 1.290.498,12. Contudo, da simples análise do cálculo apresentado, constata-se que houve inclusão indevida de valores, gerando um excesso no importe de R$ 128.935,55. Conquanto a petição do executado tenha sido intitulada de Impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de tutela liminar, é certo que o momento processual para oferecimento de impugnação foi atingido tanto pela preclusão temporal, quanto pela preclusão consumativa, eis que apresentada referida defesa, houve sua rejeição, conforme decidido no ID. O que se tem, na verdade, é a discordância da parte em relação à decisão que deferiu a penhora de créditos de sua titularidade perante terceiros e em relação ao débito indicado pelo autor na planilha apresentada, incidindo ao caso a matéria de defesa prevista no art. 841, para os fins do art. 917, inc. II e seu § 1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea) bem como para os fins do art. 854 , § 2o, do CPC ( prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). Nesse diapasão, reconheço o excesso de execução alegado pelo executado e reconhecido parcialmente pelo autor, para fixar o valor devido até 18/12/2020 em R$ 1.290.498,12. Por outro lado, rejeito o pedido de limitação da penhora ao percentual de 5% do valor a ser recebido de terceiros ante a ausência de demonstração pelo executado de que a constrição do valor integral inviabilizará suas atividades. Em consequência, converto em pagamento o valor de R$ 164.127,68 (ID81771382) e R$ 7.051,92(ID81771381). Preclusa a presente decisão, considerando as medidas de afastamento social visando a prevenção ao contágio com o novo Coronavírus e ainda tendo em vista que as instituições financeiras depositárias disponibilizaram a este Tribunal meio eletrônico de comunicação para a recepção dos ofícios contendo as ordens judiciais de transferência de valores, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC), defiro a expedição de ofício à instituição depositária, para que transfira o valor de R$ R$ 164.127,68 (ID81771382) e R$ 7.051,92 (ID817771381) para a conta indicada pela parte autora na petição de ID 81987249, de sua titularidade.” Pois bem. Da detida análise dos autos, não ressai nenhuma impropriedade na decisão atacada, e nenhum motivo alegado pelo agravante autoriza a suspensão do prosseguimento do feito. Como bem lançado na decisão objurgada, foi devidamente decotado da memória de cálculos o excesso de execução alegado pelo executado, cuja imprecisão reside unicamente na subtração dos honorários referentes ao cumprimento de sentença. A dedução não demanda nenhuma complexidade, tanto que a decisão explica com solar clareza, os valores referentes a cada parcela. Por sua vez, não assiste razão para afastar a preclusão reconhecida, uma vez que a agravante foi devidamente intimada do cumprimento de sentença em 22/01/2020, consoante certidão do Oficial de Justiça (ID 54705027), tendo apresentado Impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada, como se disse alhures, não mais sendo cabível a reabertura para o oferecimento de novas impugnações a cada decisão contrária a seus interesses. Embora possa o devedor apresentar irresignação com os cálculos a qualquer tempo, tal não possui o condão de atribuir-lhe honorários de sucumbência. Assevere-se que o agravante revolve os mesmos argumentos anteriormente alinhavados de que a penhora inviabilizará o funcionamento da empresa, de que as dificuldades enfrentadas no período pandêmico reduziram seu faturamento, de que é devedor em outras execuções, porém não cuidou em comprovar suas assertivas, tampouco ofereceu outros bens que pudessem corroborar sua boa-fé em amortizar a dívida, cuja insuficiência não pode amparar uma redução tão drástica da penhora ao patamar de 5% dos créditos que possui. Dito isso, por ora, não vejo como atribuir efeito suspensivo à decisão, ressalvando a possibilidade de revê-la quando do julgamento do mérito. INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021, 21:52:53. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator